Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-55.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. CRITÉRIOS APLICADOS À CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao acórdão que conheceu do recurso e o proveu parcialmente, permitindo ao réu a retirada dos móveis planejados instalados na cozinha da autora, devendo esta franquear acesso ao imóvel, às expensas do fornecedor.
2. O embargante alegou que o acórdão não detalhou se os critérios específicos aplicados à condenação de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) foram integralmente mantidos ou sofreram modificação. Por fim, requereu o recebimento e provimento dos embargos para sanar tal omissão, declarando expressamente a manutenção dos comandos condenatórios originais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão diz respeito à omissão quanto à manutenção ou alteração dos critérios específicos que fundamentaram a condenação de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. Não assiste razão o recorrente, uma vez que a sentença foi reformada apenas em relação à restituição dos móveis. Não houve o acolhimento de qualquer pretensão referente à obrigação de fazer, de modo que a condenação cominada na sentença neste ponto não sofreu qualquer alteração. É desnecessário reafirmar todos os pontos do julgado que foram mantidos, uma vez que houve clareza no não provimento das razões recursais que versam sobre a restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.